Tribunal: CARF
Processo: 16004.000727/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
AFERIÇÃO PELO CUB. ENQUADRAMENTO DA OBRA CONFORME CARACTERÍSTICAS E DESTINAÇÃO DO IMÓVEL.
O enquadramento da obra para fins de definição do CUB (Custo Unitário Básico) utilizado na apuração por aferição indireta da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil e, consequentemente, no cálculo das contribuições sociais correspondentes, leva em conta uma série de fatores, quais sejam a destinação do imóvel construído, o número de pavimentos, o padrão respectivo e o tipo da obra, nos termos dos arts. 343 a 346 da IN/RFB no 971/09.
O cálculo do valor da mão-de-obra empregada na construção do imóvel e das correlatas contribuições sociais deve ser efetivado aplicando-se o CUB correspondente ao enquadramento correto em função de suas características e de sua destinação, conforme provas constantes dos autos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas a e b, da Lei n° 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16004.000727/2010-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.662 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
QUALISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
AFERIÇÃO PELO CUB. ENQUADRAMENTO DA OBRA CONFORME
CARACTERÍSTICAS E DESTINAÇÃO DO IMÓVEL.
O enquadramento da obra para fins de definição do CUB (Custo Unitário
Básico) utilizado na apuração por aferição indireta da remuneração da mão-de-
obra empregada na execução de obra de construção civil e, consequentemente,
no cálculo das contribuições sociais correspondentes, leva em conta uma série
de fatores, quais sejam a destinação do imóvel construído, o número de
pavimentos, o padrão respectivo e o tipo da obra, nos termos dos arts. 343 a
346 da IN/RFB no 971/09.
O cálculo do valor da mão-de-obra empregada na construção do imóvel e das
correlatas contribuições sociais deve ser efetivado aplicando-se o CUB
correspondente ao enquadramento correto em função de suas características e
de sua destinação, conforme provas constantes dos autos.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres
públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n°
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário para
determinar que o recálculo do valor da mão-de-obra empregada na construção do imóvel, objeto do
questionamento, aplicando-se o CUB pleiteado pelo recorrente, o qual corresponde a Galpão
Industrial, vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís
Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000727/2010-77
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000727/2010-77

(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se auto de infração para cobrança de contribuições sociais a cargo da
empresa dos segurados empregados, no montante de R$ 6.353,28 que, acrescido de multa e juros, perfaz o
valor consolidado aos 26/07/2010 de R$ 11.231,96.
Segundo consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração,
6 - ALÍQUOTAS APLICADAS
- Contribuição do SEGURADO EMPREGADO, objeto deste Auto de Infração, foi
calculada mediante a aplicação da alíquota de 8% (oito por cento) sobre a remuneração
da mão-de-obra indiretamente aferida, em conformidade com os Arts. 63 e 449, da IN
RFB No 971 de 13.11.2009, assim redigido:
- Art. 63 - " A contribuição social previdenciária dos segurados empregados, empregado
doméstico e trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da alíquota de 8%, 9%
ou 11% sobre o seu salário de contribuição, de acordo com a faixa salarial constante da
tabela publicada periodicamente pelo MPS e pelo MF, observado o disposto nos incisos
I e III do §2o do artigo 78."
- Art. 449 - " No calculo da contribuição social previdenciária do segurado empregado
incidente sobre a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, aplica-se a
alíquota mínima, sem limite e, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2.007, sem compensação de CPMF.
7- DA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
7.1) O contribuinte foi intimado através do TIPF - Termo de Início de Procedimento
fiscal, datado de 21.07.2010, a apresentar os comprovantes de recolhimento das
contribuições previdenciárias relacionados com a construção em pauta.
7.2) Não tendo sido providenciada a sua liquidação até a presente data, nem procurado
sua regularização junto a Instituição, lavramos, nesta data, o presente Auto de Infração,
com base no ARO- Aviso de Regularização de Obra emitido.
7.3) Como não houve a apresentação de qualquer documento por parte do contribuinte,
ratificamos o cálculo constante do referido documento, o qual foi efetuado por "aferição
indireta", com base na área construída constante dos documentos abaixo discriminados
e no padrão de construção, nos termos previstos nos artigos 342 a 349 da IN RFB n°
971, de 13.11.2009.
7.4) O crédito previdenciário apurado teve como base de cálculo a mão-de-obra
empregada na construção civil de responsabilidade do contribuinte acima identificado,
na competência 04.2010, conforme ARO - Aviso para Regularização de Obra n.
494778 emitido em 08.04.2010.
7.5) DOCUMENTOS:
- DISO/ARO - n° 494778 de 08.04.2010, protocolado 20101454.
- Alvará de Construção n° 2.235 de 16.10.2007 - PM SJRPRETO
- Habite-se n° 1.104 de 18.10.2007 - PM SJRIOPRETO
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000727/2010-77

- Área Total: 1.263,76m2 - (COMERCIAL)
- Comprovante de residência e cópias do RG e CPF.
7.6) Cabe-nos ressaltar que os fatos geradores objetos deste levantamento não foram
informados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), documento informativo instituído pelo artigo
32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 (redação dada pela Lei n° 9.528/97), c/c o artigo 225,
inciso IV, do Decreto n° 3.048/99.
Notificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, que foi
julgada improcedente pela DRJ, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
AFERIÇÃO PELO CUB. PARÂMETROS CONSTANTES NOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS.
O ARO traz todos os parâmetros utilizados para a aferição com base no CUB, os quais
estão de acordo com a documentação dos autos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme
prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei n.° 8.212/91.
ÔNUS DA PROVA
Compete ao impugnante o ônus de demonstrar os fatos tendentes a modificar ou
extinguir o lançamento fiscal emitido regularmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 21/01/13 (fls. 66), o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário e apresentou documentos aos 08/02/13 (fls. 68 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto

Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de auto de infração para a cobrança de créditos tributários de
contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho da competência 04/2010 incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados relacionados com a construção da obra Matricula CEI n° - 38.390.03801-75, com
endereço na rua Antônio Honsi Filho, 100, esquina com a rua Kamel Chaddad, em São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo.
Relata a autoridade fiscal que o recorrente, embora intimado, não comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias relacionadas à construção da obra em questão,
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000727/2010-77

nem a regularização junto a Receita Federal do Brasil, ensejando a lavratura do auto de infração
com base no ARO - Aviso de Regularização de Obra emitido. Esclarece, ainda, que o cálculo
constante do ARO, efetuado por "aferição indireta" com base na área construída constante de
documentos (Habite-se no 1.104, Alvará de Regularização no 2.235, Alvará de construção no 475;
Certidão no 2906/2009 e Projeto Comercial) e no padrão de construção, nos termos previstos nos
artigos 342 a 349 da IN/RFB n° 971/09, foi ratificado, uma vez que não houve a apresentação de
nenhum documento pelo contribuinte.
Em sua impugnação, o recorrente alegou que desde o primeiro momento
discordou do enquadramento dado à construção civil realizada e, consequentemente, dos valores
apresentados para recolhimento porque ao contrário do que expresso no ARO, a obra nova é de
destinação GALPÃO INDUSTRIAL, padrão BAIXO, impondo aplicação de CUB de 485,86,
portanto, distintos os dados para aferição da remuneração. Afirmou que quando do termo de
inicio de procedimento fiscal, não possuía elementos comprobatórios das características da
construção, mas que naquele momento apresenta a certidão n° 1613/2010, requerida no dia
14/04/10 mas apenas emitida no dia 18/05/10 de maio pela Prefeitura de São José do Rio Preto
SP, e que demonstra claramente que a destinação da construção é um galpão industrial e que a
própria atividade fim da empresa é a industrialização de produtos químicos.
O julgador de primeira instância não acolheu as argumentos do constribuninte sob
o fundamento de que:
11. Pela leitura do acima disposto na IN RFB 971/2009 e pela análise da documentação
apresentada, inclusive da Certidão no 1.613/2010, anexa à impugnação, conclui-se que a
alegação do contribuinte não procede. Isso porque, conforme Habite-se no 1.104; Alvará
de Regularização no 2.235, Alvará de construção no 475, Certidão no 2906/2009 e
Projeto Comercial, tratase de regularização de uma construção civil comercial,
enquadrando-se a obra no inciso II, do art. 346 da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
12. Observa-se que a Certidão no 1.613/2010 em nenhum momento menciona
destinação específica do imóvel que pudesse descaracterizar a documentação que
embasou o ARO e caracterizá-lo como Galpão Industrial, nos moldes do inciso IV do
art 346 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Em seu recurso voluntário, o recorrente afirma que, conforme demonstram os
documentos anexos, no ano de 2000, quando apresentava a razão social de BANDEIRANTE
COMERCIAL DE RIO PRETO, cujo ramo de atividade era “24.99-6-00 – Fabricação de outros
produtos químicos”, deu início à obra de seu galpão industrial, parte da qual foi concluída em
março/2001, com início das atividades em suas novas instalações. Esclarece que que a alteração
de sua denominação social ocorreu aos 10/10/07, para QUALISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS QUÍMICOS LDTA., permanecendo sua atividade principal a industrial
(“20.71-1-00 – Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas”).
Afirma que está localizada no distrito industrial da cidade de São José de Rio
Preto/SP e que as empresas ali instaladas são obrigatoriamente industrias, pois não é permitido (é
dizer, a Prefeitura Municipal de São José de Rio Preto não concede alvará de funcionamento)
que se exerça qualquer outro tipo de atividade naquele local.
Nessa linha, diz que possui alvará de funcionamento no distrito industrial e anexa
documento comprobatório, o que demonstra que sua atividade preponderante é a industrialização
de produtos químicos, que a certidão de no 1613/2010, anexada com a impugnação, aponta que a
destinação da obra questionada foi para um galpão industrial epara corroborar a tese defendida
de que a atividade correta para definir o CUB no presente caso é “Galpão Industrial padrão
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000727/2010-77

BAIXO”, anexa ao seu recurso diversos documentos que comprovam que desenvolve atividade
industrial.
Por fim, argumenta que por um equívoco foi requerido junto à Prefeitura
Municipal de São José de Rio Preto alvará para construção e regularização de imóvel com
destinação comercial, no entanto, todos os demais documentos que autorizam o exercício da
atividade são de destinação industrial, razão pela qual o CUB aplicável à obra para cálculo da
contribuição previdenciária a ser recolhida deve ser em base na destinação industrial do prédio,
nos termos do inciso IV do art. 346 da IN/RFB no 971/09 – Galpão Projeto Industrial.
Pois bem.
De acordo com o acima narrado, a controvérsia travada no presente processo diz
respeito ao enquadramento da obra para definir o CUB aplicável, se Comercial Andar Livre,
conforme consta do auto de infração, ou “Galpão Industrial - Padrão BAIXO”, como defende o
recorrente.
A respeito do tema, a IN/RFB no 971/09 assim disciplina a matéria:
Art. 343. A apuração, por aferição indireta com base na área construída e no padrão da
obra, da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção
civil sob responsabilidade de pessoa jurídica, inclusive a relativa à execução de
conjunto habitacional popular definido no inciso XXV do art. 322, quando a empresa
não informar a contabilidade regular na DISO1 ou não apresentar a contabilidade no
momento da auditoria fiscal, será efetuada de acordo com os procedimentos
estabelecidos neste Capítulo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477,
de 03 de julho de 2014)
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas
do CUB2, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
§ 1o CUB é a parte do custo por metro quadrado da construção do projeto-padrão
considerado, calculado pelos Sinduscon de acordo com a Norma Técnica no 12.721,
de 2006, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e é utilizado para a
avaliação dos custos de construção das edificações.
§ 2o Em relação à obra de construção civil, consideram-se devidas as contribuições
indiretamente aferidas e exigidas:
I - na competência de emissão do ARO3;
II - na competência da emissão das notas fiscais, das faturas ou dos recibos de prestação
de serviços, quando a aferição indireta se der com base nesses documentos;
III - em qualquer competência abrangida pela Auditoria-Fiscal de obra para a qual não
houve a emissão do ARO.
§ 3o Serão utilizadas as tabelas do CUB divulgadas pelo Sinduscon:
I - da localidade da obra ou, inexistindo estas;
II - da unidade da Federação onde se situa a obra;
III - de outra localidade ou de unidade da Federação que apresente características
semelhantes às da localidade da obra, caso inexistam as tabelas previstas nos incisos I e
II deste parágrafo, a critério da unidade da RFB competente, da jurisdição da obra.

1 Declaração de Informações sobre Obras
2 Custo Unitário Básico
3 Aviso para Regularização de Obra
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000727/2010-77

§ 4o Para obras executadas fora da jurisdição da DRF do estabelecimento matriz da
empresa construtora, serão utilizadas as tabelas divulgadas pelo Sinduscon ao qual o
município a que pertence a obra esteja vinculado ou, caso inexistam, as tabelas de CUB
previstas no inciso II do § 3o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1777,
de 28 de dezembro de 2017) (Vide Instrução Normativa RFB no 1777, de 28 de
dezembro de 2017)
Art. 345. O enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de
edificação, será realizado de ofício, de acordo com a destinação do imóvel, o
número de pavimentos, o padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade definir o
CUB aplicável à obra e o procedimento de cálculo a ser adotado.
§ 1o O enquadramento será único por projeto, ressalvado o disposto no § 3o do art. 346 e
no § 3o.
§ 2o O projeto que servir de base para o enquadramento será considerado integralmente,
não podendo ser fracionado para alterar o resultado do enquadramento.
§ 3o No caso de fracionamento do projeto conforme disposto nos §§ 1o e 2o do art. 24, o
enquadramento deverá ser efetuado em relação a cada bloco, a cada casa geminada ou a
cada unidade residencial que tenha matrícula própria.
§ 4o As áreas comuns do conjunto habitacional horizontal serão enquadradas em um
único projeto, ainda que nele constem edificações independentes entre si.
Art. 346. O enquadramento da obra levará em conta as seguintes tabelas:
I - PROJETO RESIDENCIAL, para os imóveis que se destinam a:
a) residência unifamiliar;
b) residência multifamiliar - edifício residencial; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)
c) hotel, motel, spa e hospital;
d) áreas comuns de conjunto habitacional horizontal;
II - PROJETO COMERCIAL - ANDAR LIVRE, para os imóveis cujo pavimento-
tipo seja composto de hall de circulação, escada, elevador e andar corrido sem a
existência de pilares ou qualquer elemento de sustentação no vão, com sanitários
privativos por andar;
III - PROJETO COMERCIAL - SALAS E LOJAS, para os imóveis cujo pavimento-
tipo seja composto de hall de circulação, escada, elevador, andar com pilares ou paredes
divisórias de alvenaria e sanitários privativos por andar ou por sala;
IV - PROJETO GALPÃO INDUSTRIAL, para os imóveis compostos de galpão
com ou sem área administrativa, banheiros, vestiário e depósito, tais como:
a) pavilhão industrial;
b) oficina mecânica;
c) posto de gasolina;
d) pavilhão para feiras, eventos ou exposições;
e) depósito fechado;
f) telheiro;
g) silo, tanque ou reservatório;
h) barracão;
i) hangar;
j) ginásio de esportes e estádio de futebol;
k) estacionamento térreo;
l) estábulo;
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000727/2010-77

V - PROJETO DE INTERESSE SOCIAL, para os imóveis que se destinam a:
a) casa popular, definida no inciso XXIV do art. 322;
b) conjunto habitacional popular, definido no inciso XXV do art. 322.
§ 1o Quando no mesmo projeto constarem áreas com as características das obras
mencionadas nas tabelas dos incisos I, II ou III do caput, efetuar-se-á o enquadramento
conforme a área construída preponderante, sendo que, se houver coincidência de áreas,
a tabela projeto residencial prevalecerá sobre a tabela projeto comercial - andar livre,
que, por sua vez, prevalecerá sobre a tabela projeto comercial - salas e lojas.
§ 2o No caso de projeto que contenha unidades residenciais e área comercial, quando a
área construída das unidades residenciais for coincidente ou preponderante, efetuar-se-á
o enquadramento da obra como edifício residencial, observado o disposto no art. 348
quanto ao padrão.
§ 3o Caso haja, no mesmo projeto, construções com as características mencionadas nas
tabelas previstas nos incisos I, II ou III e construções com as características das tabelas
previstas nos incisos IV ou V do caput, deverão ser feitos enquadramentos distintos na
respectiva tabela, sendo que as obras referidas nas tabelas dos incisos IV ou V serão
consideradas, para efeito de cálculo, como acréscimo das obras mencionadas nas tabelas
dos incisos I, II ou III, observado o disposto no § 1o deste artigo e no art. 369.
§ 4o A obra que caracterize acréscimo de área será enquadrada na forma do art. 369.
§ 5o O enquadramento de obra não prevista nas tabelas dos incisos I a V do caput deverá
ser feito com aquela que mais se aproxime de suas características, seja pela destinação
do imóvel ou por sua semelhança com as construções constantes do rol das
mencionadas tabelas.
§ 6o Se o Sinduscon da localidade da obra não divulgar as tabelas do CUB para projetos
comerciais, projeto de interesse social ou para projeto galpão industrial, deverá ser
observado o disposto nos incisos II ou III do § 3o do art. 344.
§ 7o O edifício de garagens será sempre enquadrado na Tabela Projeto Comercial - salas
e lojas.
§ 8o As edificações listadas nas alíneas do inciso IV, que contenham, no mesmo projeto,
outras instalações, além das referidas neste inciso, serão enquadradas na tabela projeto
comercial - salas e lojas.
Dos dispositivos acima reproduzidos, verifica-se que o enquadramento da obra
para fins de definição do CUB (Custo Unitário Básico) utilizado na apuração por aferição
indireta da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil e,
consequentemente, no cálculo das contribuições sociais correspondentes, leva em conta uma
série de fatores, quais sejam a destinação do imóvel construído, o número de pavimentos, o
padrão respectivo e o tipo da obra.
Segundo entendeu o julgador de primeira instância, pela análise da documentação
apresentada (Habite-se no 1.104,Alvará de Regularização no 2.235, Alvará de construção no 475,
Certidão no 2906/2009, Projeto Comercial e Certidão no 1613/2010), trata-se de regularização de
uma construção civil comercial, enquadrando-se a obra no inciso II, do art. 346 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009 e os documentos não foram suficientes para alterar a presunção de
legitimidade do ato administrativo, já que não demonstram a destinação específica do imóvel que
comprove ser ele um Galpão Industrial.
Ocorre que, como dito, o recorrente trouxe aos autos inúmeros documentos
adicionais que demonstram que, de fato, a atividade ali desenvolvida se trata de atividade
industrial.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.662 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000727/2010-77

Com efeito, dentre os diversos documentos juntados aos autos com o recurso
voluntário, especialmente os documentos de fls. 98/99 (Licença de Instalação), 100/101, 103,
115, 116, 117 (Licenças de Funcionamento), 102 (auto de inspeção), 104, 106, 107/108,
109/110, 111 (Alvará) 114 (certidão da Prefeitura Municipal de São José de Rio Preto), 118/119
(planta baixa do imóvel), 120 (declaração da empresa Metalsilva Construções Ind. Com. de
Estruturas e Coberturas Metálicas Ltda.) demonstram que o imóvel objeto de questionamento
possui as características e destinação específica de um galpão industrial, nos termos do que
prevê o art. 346, IV, “a” da IN/RFB no 971/09.
Assim, o cálculo do valor da mão-de-obra empregada na sua construção e, em
consequência, das contribuições sociais correlatas, deve ser revisto, aplicando-se o CUB
correspondente ao enquadramento correto em função de suas características e dessa sua
destinação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
para determinar que o recálculo do valor da mão-de-obra empregada na construção do imóvel
objeto de questionamento aplicando-se o CUB pleiteado pelo recorrente correspondente a
Galpão Industrial.

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital